Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-41.2024.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Sentença de procedência Recursos de ambas as partes. Ré que subtraiu carteira contendo quatro cartões magnéticos e um celular, bens avaliados no valor total de R$ 825,99. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Ré confessa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos. Dosimetria. Compensação da atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Sentença de procedência Recursos de ambas as partes. Ré que subtraiu carteira contendo quatro cartões magnéticos e um celular, bens avaliados no valor total de R$ 825,99. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Ré confessa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos. Dosimetria. Compensação da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência. Impossibilidade. Múltipla reincidência. Percentual de aumento que não violou o princípio da proporcionalidade. Regime inicial semiaberto fixado nos termos do art. 33, §§2o e 3o, CP. Sentença mantida. Recursos não providos.